Tribunal: TJSP
Processo: 1008444-35.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - CABIMENTO – DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PELO CREDOR – Tendo havido cessão de crédito em favor da empresa ré, incumbia a ela a prova da higidez do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - CABIMENTO – DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PELO CREDOR – Tendo havido cessão de crédito em favor da empresa ré, incumbia a ela a prova da higidez do débito para que procedesse a cobrança em relação ao autor, sem a qual a cobrança é indevida. Endereço das faturas de consumo que não corresponde ao pertencente ao autor – Período de inadimplência que difere do lançamento nas bases de dados dos órgãos a proteção ao crédito. Sentença reformada nesse capítulo. Recurso provido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Autor que mantinha outros apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, de forma a não permitir a fixação de indenização por danos morais. Sentença mantida, nessa parte. Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008444-35.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
JUNIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-35.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 30.976
APELAÇÃO No 1008444-35.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 2a V.C- F.R. JABAQUARA
APTE: JEFRFERSON JUNIOR DA SILVA (JUST. GRAT)
APDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S.A.
MM. JUÍZA: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NAS BASES DE DADOS
DOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA
INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - CABIMENTO DÍVIDA
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PELO CREDOR Tendo
havido cessão de crédito em favor da empresa ré, incumbia a ela a
prova da higidez do débito para que procedesse a cobrança em
relação ao autor, sem a qual a cobrança é indevida. Endereço das
faturas de consumo que não corresponde ao pertencente ao autor
Período de inadimplência que difere do lançamento nas bases de
dados dos órgãos a proteção ao crédito. Sentença reformada nesse
capítulo. Recurso provido, nessa parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DESCABIMENTO - Autor que mantinha outros apontamentos
restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão negativa
impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça, de forma a não permitir a fixação de
indenização por danos morais. Sentença mantida, nessa parte.
Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos...
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por danos morais, julgada
improcedente, ao fundamento de que houve comprovação da
higidez do débito imputado ao autor (fls. 111/113).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-35.2019.8.26.0003 -Voto no
3
defendendo que os documentos trazidos aos autos não
comprovaram a existência da dívida líquida e certa cobrada
pelo credor. Pugna pela caracterização dos danos morais
alegados pelo, invocando em seu favor a inaplicabilidade da
Súmula no 358 do STJ (fls. 115/133).
Tempestivo,
isento
de
preparo
em
razão
da
gratuidade da justiça e respondido, o recurso está pronto
para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Conquanto
a
inscrição
do
nome
do
consumidor
inadimplente nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito constitua um direito do fornecedor de crédito, tal
ato deve ser realizado dentro dos princípios de lealdade e
boa-fé que regem o direito civil e consumerista.
A pretensão da parte autora de ver seu débito
declarado como inexigível merece guarida.
Isso porque, o endereço das faturas de cartão de
crédito anexadas às fls. 48/63, indicam endereço diverso do
apresentado pelo autor na petição inicial, como seu
domicílio, se referindo a outro Estado/Localidade, apesar de
constarem o nome do autor.
Não só. As faturas de consumo, não compreendem o
período concernente à negativação, isto é, se referem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-35.2019.8.26.0003 -Voto no
4
período de 07/2011 a 02/2012 (fls. 48/63), quando a inclusão
do nome do autor nas bases de dados dos órgãos proteção ao
crédito ocorreu em 20/10/2015.
Desta forma, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, não há como se concluir pela higidez dos
documentos trazidos pela empresa ré aos autos, em razão das
divergências encontradas em relação às faturas de consumo
apresentadas,
sendo
de
rigor
o
reconhecimento
da
inexigibilidade do débito indicado na petição inicial.
Contudo, mesmo que reconhecida a inexigibilidade do
débito, a pretensão indenizatória é sem proveito, no caso
concreto.
Restou incontroverso que ao tempo da inclusão do
nome do autor nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito pela ré, por força do débito ora em debate, o autor
já ostentava outras anotações negativas em seu nome (fls.
68/69).
É nesse sentido o entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula
no 385, publicada em 08/06/2009: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
A escusa apresentada pelo autor, de que todas as
anotações foram objeto de demandas judiciais, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-35.2019.8.26.0003 -Voto no
5
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça, porque não há prova de êxito
nas referidas demandas.
Essa C. 11a Câmara de Direito Privado, em caso
análogo, mutatis mutandis, decidiu que:
“DANOS MORAIS. Inserção do nome do autor no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Existência de outras negativações, anteriores
e posteriores, pois se trata de reiterado
emitente de cheques sem fundos. Ausência de
dano moral indenizável. Ação improcedente.
Recurso não provido” (Apelação com revisão no
7.084.721-1 - Des. Gilberto dos Santos - j.
27.09.2006)”.
Dessa
forma,
de
reforma
parcial
da
sentença
recorrida com o reconhecimento da inexigibilidade do débito
discutido nestes autos.
Ante o resultado deste julgamento, que resulta na
procedência parcial da ação, estabeleceu-se sucumbência
recíproca, razão pela qual cada parte arcará com as custas e
despesas processuais que despendeu (art. 86 CPC/2015) e com
os honorários advocatícios do patrono ex adverso, fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), quantia a ser
atualizada a partir desta data, com o acréscimo de juros
moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta
decisão, nos termos do artigo 85, §§ 8o, 14 e 16, do Código
de Processo Civil/2015, observando-se, todavia, em relação ao
autor, o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008444-35.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Pelo exposto, dá-se parcial procedência ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo-se a
inexigibilidade do débito discutido nestes autos.
WALTER FONSECA
RELATOR